Tribunal: TJDFT
Processo: 0741994-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741994-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA CLEIDE DOS SANTOS, EVILAZIO VITOR DE SOUZA SANTOS PACIENTE: CELIO APARECIDO MILITAO, CELSO FRANCISCO MILITAO, EDIVANEA SILVA DOS REIS MILITAO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO Os pacientes, denunciados por crime contra a ordem tributária (art. 1o, II, c/c art. 12, I, ambos da L. 8.137/90, 70 vezes – fraude à fiscalização tributária), pretendem seja deferida prova pericial. Afirmam os impetrantes que a denúncia descreve que os pacientes, representantes da empresa F &amp; M Distribuidora de Embalagens Ltda, suprimiram tributos de ICMS e fraudaram a fiscalização tributária no período de novembro de 2015 a dezembro de 2019 e de abril de 2020 a novembro de 2021. Sustentam que não houve supressão de tributos, mas falha contábil, o que pode ser identificado por perícia contábil a ser produzida pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF, com análise dos arquivos XML das NFe e NFCe, para verificar os créditos e débitos reais da empresa. Pretendem, com a perícia contábil, demonstrar que não houve supressão de tributos nem prejuízo ao erário. E, por conseguinte, não houve dolo ou fraude, elementos essenciais para tipificar o crime tributário. Alegam que a decisão impugnada, ao indeferir a prova pericial, incorreu em cerceamento de defesa. Esclarecem que a contabilidade da empresa não lançou as notas fiscais de entrada (que geram créditos de ICMS) no Livro Fiscal Eletrônico (LFe), o que gerou apuração incorreta do débito tributário. E os auditores fiscais, ao lavrarem os autos de infração, consideraram apenas as notas fiscais de saída, ignorando os créditos acumulados. Dizem que não houve supressão de tributo, mas desconformidade técnica que poderia ser corrigida dentro do prazo legal de 5 anos, conforme o art. 23 da LC 87/96. Sustentam que a falha foi identificada posteriormente, quando contratado outro profissional para realizar análise contábil, com base nos arquivos XML das NFe e NFCe extraídos do site da Receita. Conquanto os auditores tenham apurado débito tributário, a empresa possuía, na realidade, crédito no valor de R$ 461.072,31. Alegam que o erro foi da empresa de contabilidade, não dos pacientes – pessoas humildes e sem conhecimento contábil -, que não agiram com dolo de suprimir tributos. Pedem, em liminar, suspensão do processo principal (0700029-49.2024.8.07.0017) até o julgamento do habeas corpus. E, ao final, seja deferida a perícia contábil. Pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1o), desde que o faça em decisão fundamentada. Pretendem os impetrantes, com a prova pericial, discutir irregularidades no procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, o que ultrapassa os limites penais, em que se apura o dolo de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza. Conforme informado pelos impetrantes, a empresa tentou impugnar administrativamente os autos de infração, mas teve o pedido rejeitado por intempestividade, sem análise do mérito. Posteriormente, ajuizaram ação anulatória de débito fiscal, em que pretendia a anulação da exigibilidade do crédito tributário do auto de infração n. 699/2020, com base nos mesmos argumentos do presente habeas corpus – falha no setor de contabilidade. Protestaram, na inicial, provar o alegado especialmente com perícia contábil judicial. A ação anulatória foi julgada improcedente, estando em grau de recurso especial. Consignou-se, na sentença, que “o auto de infração n. 699/2020 se afigura correto, o que inviabiliza a pretensão de anulação da ação fiscal” (ação anulatória n. 0700495-45.2021.8.07.0018). Pretendem, na esfera penal, discutir a constituição do crédito tributário. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). Como bem consignado pela decisão impugnada, “No processo penal, a instrução deve aferir a ocorrência de fraudar por inserção de elementos inexatos ou omissões relevantes, à luz do que já se consolidou no contencioso fiscal.” (consulta ação penal n. 0700029-49.2024.8.07.0017). Não se verifica, ab initio, ilegalidade na decisão que indeferiu a prova pericial. O que com ela se pretende provar está adstrito ao procedimento de constituição do crédito tributário, que é objeto de ação anulatória. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES